Tribunal: STF
Processo: HC 254050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 951.465/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para afastar o redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, estabelecendo a sanção em seis anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de Apelação concluiu que o agravante está envolvido em atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas, com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e na logística sofisticada para o transporte, demonstrando vínculo com organização criminosa.



    5. A decisão monocrática não vislumbrou coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado, considerando que a análise dos fatos e provas é soberana ao Tribunal de Apelação.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus, inviabilizando a reforma das conclusões das instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta o agravante, a quantidade de entorpecentes apreendidos – 49,37 kg de cocaína – não foi a única circunstância utilizada pelo Tribunal de Apelação para afastar a causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    A moldura fática do acórdão impugnado indica, sem sombra de dúvidas, que o agravante, apesar de ser tecnicamente primário, possui estreito vínculo com organização criminosa para o tráfico internacional de drogas. 



    Os autos dão conta de que o agravante ingressou com um caminhão-trator em uma área alfandegária, controlada estritamente pela Receita Federal, com a finalidade de receber um contêiner com uma carga de café avaliada em cerca de R$ 300.000,00. A complexa logística envolveu o auxílio de terceiros, que viabilizaram sua infiltração em área controlada pelo fisco, para realizar uma operação que não estava programada, sem que tivesse qualquer registro de trabalhador autônomo ou prestador de serviços no transporte de cargas. 



    Após lograr êxito no ingresso no pátio, embarcou o contêiner no caminhão trator que conduzia e retirou-o do local, sem um único documento que formalizasse a operação e também sem se identificar na entrada e na saída. 



    A conduta de burlar a empresa responsável pelo pátio onde estava o contêiner, violando várias normas de segurança da Receita Federal e da Polícia Federal, porquanto dentro de área alfandegária, não poderia ter sido realizada sem a integração à organização criminosa especializada no tráfico de drogas, em razão da complexidade na logística e envolvimento de terceiros. Tais elementos não deixam dúvidas de que o agravante não se trata de alguém que foi cooptado para fazer o transporte de elevada quantidade de entorpecentes, mas de alguém umbilicalmente engajado com a estratégia e a logística empregadas na empreitada criminosa. 



    Dessa maneira, para que fosse possível acolher a tese sustentada pela defesa, no sentido de que o agravante era uma "mula" do tráfico de drogas, que teria sido contratado unicamente para transportar 49,37 kg de cocaína escondidas em meio a sacas de café, demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de “49,37 Kg  de cocaína” destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente